Tribunal: TJMT
Processo: 1013944-45.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013944-45.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Competência]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCELLA PASCHOALIN DE AMORIM - CPF: 350.754.518-70 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (AGRAVANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), ABRAHAO ISSA NETO - CPF: 050.958.018-17 (ADVOGADO), JOSE MARIA DA COSTA - CPF: 299.874.668-34 (ADVOGADO), MARCOS VALERIO FERRACINI MORCILIO - CPF: 141.140.458-05 (ADVOGADO), LUCAS GONCALVES MESQUITA - CPF: 223.547.228-18 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE ANDRADE CRISTOVAO - CPF: 368.222.698-27 (ADVOGADO), RAQUEL ELOISA GUIDI REFUGLIA - CPF: 291.458.038-03 (ADVOGADO), ARMANDO COLTRO EVOLA - CPF: 398.271.148-75 (ADVOGADO), ANDRE MATTOS DE CARVALHO - CPF: 317.991.568-42 (ADVOGADO), RAQUEL DI DONATO LOURENCO - CPF: 418.413.548-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA QUE A AGRAVANTE NÃO SUSPENDA O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO - RESCISÃO UNILATERAL - CONDENAÇÃO PELO TCE/MT NO JULGAMENTO DAS CONTAS DO MUNICÍPIO - ARTIGO 57 DA LEI N. 8.666/93 - REGULARIDADE NA RESCISÃO - NOTIFICAÇÃO HÍGIDA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC -
DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

A

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

É permitido às operadoras dos planos de saúde promover a rescisão unilateral do contrato coletivo de assistência médica, porquanto a norma do artigo 13 da Lei 9.656/98, aplica-se a contratos individuais ou familiares.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
São Francisco Sistemas de Saúde S/E Ltda
., em face de decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer, proposta pelo
Município de Pedra Preta
, onde o juízo singular deferiu pedido liminar para obrigar à agravante que se abstenha de suspender o atendimento integral e irrestrito aos segurados e beneficiários do contrato celebrado entre as partes, suspendendo os efeitos da rescisão contratual objeto da notificação, até ulterior deliberação desse juízo, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e o cometimento de crime de desobediência.

Para tal desiderato
a
agravante argumenta
que, não pode ser obrigada a compactuar com a manutenção, por prazo indeterminado, de um contrato celebrado de forma irregular pelo Município agravado com a Operadora de saúde originária, uma vez que a Resolução no 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, autoriza a rescisão unilateral, por qualquer das partes, ainda que imotivadamente, do contrato coletivo de plano de saúde, desde que notificada a outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Sustenta que há previsão contratual, na Cláusula Oitava, de que qualquer das partes poderá promover a rescisão desde que precedida de denúncia por escrito, tendo sido encaminhado notificação prévia ao agravado, com antecedência de 60 (sessenta) dias, possibilitando aos beneficiários a contratação de plano de saúde individual, diretamente com a Operadora, sem imposição de novos prazos de carência.

Assevera que, o Município agravado foi efetivamente condenado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em relação às irregularidades do contrato, originalmente celebrado com a SOMED.

Requer seja dado provimento ao presente recurso para que seja revogada a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 5066278).

Foi interposto recurso de agravo interno pela empresa agravante e, no juízo de retratação, o pleito foi acolhido e determinado a suspensão dos efeitos da tutela antecipada concedida na decisão agravada (Id. 8944952).

Do Juízo de retratação o Município agravado interpôs recurso de Agravo Interno. Contraminuta presentes no Id. 14258490.

Posteriormente, os autos foram remetidos à Central de Conciliação, ao considerar a possibilidade de composição amigável, que restou prejudicada por ausência de interessas de ambas as partes para firmar eventual acordo de vontades (Id. 17253961).

Foi determinada a intimação da parte agravada para apresentar as contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 91108986).

Ausente as contrarrazões (Id
.
91324477).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou em seu parecer pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 98320996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

SÃO FRANCISCO SISTEMA DE SAÚDE S/E LTDA. interpõe recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT , que nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Tutela de urgência, proposta pelo MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, deferiu o pedido liminar para obrigar à agravante que se abstenha de suspender o atendimento integral e irrestrito aos segurados e beneficiários do contrato celebrado entre as partes e , com isso suspendeu os efeitos da rescisão contratual objeto da notificação, até ulterior deliberação desse juízo, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e o cometimento de crime de desobediência.

A questão cinge-se em analisar tão somente a decisão que determinou a continuidade do atendimento integral e irrestrito aos segurados e beneficiários do contrato celebrado entre as partes, suspendendo os efeitos da rescisão contratual objeto da notificação.

O Município de Pedra Preta ajuizou ação de obrigação de não fazer visando à manutenção do plano de saúde coletivo rescindido unilateralmente pela operadora ora agravante, São Francisco.

A motivação da rescisão unilateral do contrato pela agravante se deu em razão da condenação pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso em relação às irregularidades do contrato originalmente celebrado cm a SOMED (antecessora da agravante).

Isso porque verifica-se no Acórdão no 5.972/2013, julgado pelo Tribunal Pleno do TCE/MT em sessão realizada no dia 10/12/2013, a aplicação de multa no valor correspondente a 231 UPFs, ao Prefeito Municipal de Pedra Preta, em razão da permanência de irregularidades, dentre elas refere-se ao contrato existente entre as partes, qual seja: “prorrogação por prazo indeterminado do contrato, de acordo com o que prescreve o
artigo 57, inciso II, da Lei no 8.666/93
, que veda a prorrogação automática da contratação de prestação de serviços de natureza não continuada.”

Portanto, podemos observar que houve a efetiva condenação do TCE/MT em relação a prorrogação automática prevista na cláusula 8.1 do contrato no 24/96 atualmente operado pela agravante.

Não bastasse, conforme noticiou a agravante, após o julgamento pelo Tribunal de Contas, verificando-se a irregularidade praticada, o próprio Município se ocupou de regulamentar a situação, mas não visando sanar o cerne da ilegalidade, ou seja, a inexistência de processo licitatório, tampouco a problemática envolvida na manutenção de um contrato por prazo indeterminado, o que contraria a Lei no 8.666/93.

Ora, a empresa agravante não pode ser obrigada à manter um contrato eivado de irregularidade, com infração prevista na Lei de Licitação, sob pena de ser impedida de contratar com o Poder Público.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite a rescisão unilateral do contrato coletivo de assistência médica celebrado entre operadora de plano de saúde e empresa, porquanto a norma do art. 13, da Lei no 9.656/98, aplica-se a contratos individuais ou familiares, devendo essa interpretação ser observada.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN no 195/2009 da ANS). A vedação de suspensão e de rescisão unilateral prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998 aplica-se somente aos contratos individuais ou familiares.

2. A migração ou a portabilidade de carências na hipótese de rescisão de contrato de plano de saúde coletivo empresarial foi regulamentada pela Resolução CONSU no 19/1999, que dispôs sobre a absorção do

universo de consumidores pelas operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde que operam ou administram planos coletivos que vierem a ser liquidados ou encerrados.
A RN no 186/2009 e a RN no 254/2011 da ANS incidem apenas nos planos coletivos por adesão ou nos individuais.

3. Recurso especial não provido. (RESP
n.
o 1.693.776-DF (2017/0210120-8), Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 31/10/2017, Publicado em 31/10/2017)”. (destaquei)

Ademais tenho que os beneficiários não ficarão sem atendimento médico, pois na própria notificação da rescisão está expressa a possibilidade de contratação de plano individual e sem prazo de carência, o que esvazia qualquer motivação de prejuízo a impedir a suspensão dos efeitos da decisão de Primeiro Grau e obediência ao artigo 1o da Resolução n. 19 do Conselho de Saúde Complementar.

Desse modo, observa-se que a agravante cumpriu aos requisitos legais permissivos da rescisão contratual, garantindo aos beneficiários que não fiquem desamparados, sendo feita a notificação com 60 dias de antecedência da rescisão.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade na rescisão do contrato coletivo de prestação do serviço de saúde, razão pela qual a decisão de primeiro grau deve ser reformada.

Diante da aptidão para julgamento do mérito no recurso principal julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo agravado.

Isso posto,
dou provimento ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão de primeiro grau, determinando a suspensão dos efeitos da tutela antecipada concedida.
Por consequência
,
julgo prejudicado o recurso de agravo interno interposto pelo Município de Pedra Preta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021